Tribunal: STF
Processo: ARE 1594749
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E COFINS. CREDITAMENTO. ICMSSUBSTITUIÇÃO (ICMS-ST). ENERGIA ELÉTRICA. CONTRIBUINTE SUBSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO SUPRIDA. DENEGAÇÃO MANTIDA.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela CONCESSIONÁRIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A em face de acórdão (evento 24 do TRF2), que deu provimento à remessa necessária e à apelação da União.
2. Em seus aclaratórios (evento 31 – TRF2), a embargante afirmou que há omissão no Acórdão, uma vez que sua pretensão não é de excluir o ICMS-ST da base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS, mas sim de manter e aproveitar créditos de PIS e de COFINS sobre o montante do ICMS-ST calculado sobre o valor de energia elétrica consumida em seus estabelecimentos.
3. Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC, destinam-se, exclusivamente, a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inc. I), suprir omissão (inc. II), de modo a integrar o decisum recorrido, e, ainda, para a correção de inexatidões materiais (inc. III). Desse modo, é espécie de recurso de fundamentação vinculada.
4. De acordo com informações constantes da Solução de Consulta n. 104 – COSIT, de 27 de janeiro de 2017, “na atual formatação do mercado de energia elétrica nacional, subsistem o Ambiente de Contratação Livre (ACL), no qual determinados consumidores podem contratar demanda de energia elétrica diretamente com os agentes responsáveis pela geração de energia, e o Ambiente de Contratação Regulada (ACR), no qual os consumidores devem contratar sua demanda de energia com as empresas distribuidoras de energia, que, por sua vez, adquirem energia elétrica das empresas geradoras e/ou comercializadoras.”
5. Na hipótese em que é contribuinte, a empresa distribuidora suporta o ICMS devido na operação, destacando o valor apurado da maneira convencional (“por dentro”, “gross up”) na nota fiscal de fornecimento de energia elétrica. Já na hipótese em que é substituta tributário, a distribuidora suporta o ICMS devido nas sucessivas operações e depois utiliza mecanismos variados para se ressarcir do valor suportado, como a emissão de faturas específicas contra os adquirentes na energia elétrica com a inserção do ICMS recolhido por substituição tributária.
6. In casu, a impetrante narra, em sua exordial, que a concessionária prestadora do serviço de energia elétrica é contribuinte e substituta tributário, o que conduz à conclusão de que a impetrante é a substituída.
7. A substituição tributária é, preponderantemente, técnica de arrecadação que desloca, do contribuinte para um responsável eleito, a obrigação de pagar o tributo. Por sua implementação, elege-se pessoa não diretamente relacionada ao fato gerador da obrigação tributária principal como responsável pelo recolhimento do tributo devido em determinada operação. Isto se processa como forma de otimizar a arrecadação tributária, exigindo-se o recolhimento do tributo por pessoa jurídica especialmente apta ao cumprimento de tal obrigação, seja esta aptidão decorrente de características da própria pessoa jurídica ou da cadeia econômica afetada.
8. A energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica adquirente (substituída), nos termos do art. 3º da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/03, pode ser incluída na base de cálculo dos créditos da contribuição para o PIS e para a COFINS. Entretanto, da leitura dos preceptivos legais em tela, extrai-se que a legislação tributária confere apenas direito a crédito da energia elétrica consumida, mas não faz alusão a direito a crédito referente ao ICMS-ST incidente sobre a energia elétrica.
9. Observa-se que a energia elétrica consumida pelos estabelecimentos da pessoa jurídica tem enquadramento específico no inciso IX do art. 3º da Lei 10.637/002 e no inciso III do art. 3º da Lei 10.833/03, classificando-se como “despesas e custos”, não se enquadramento, portanto, como parte do custo de aquisição de bens e serviços. Do mesmo modo, não se pode pretender classificar o valor do ICMS-ST como bens e serviços adquiridos para efeito de creditamento das contribuições para o PIS e a para a COFINS para o substituído, como pretende a Impetrante.
10. A norma que concede benefício fiscal há de ser interpretada literalmente, nos termos do art. 111 do CTN, não se admitindo sua concessão por interpretação extensiva, tampouco analógica.
11. O Poder Judiciário não pode atuar na condição de legislador positivo, desconsiderando os limites objetivos e subjetivos estabelecidos na concessão de benefício fiscal, de modo a criar situação mais favorável ao contribuinte do que aquela perseguida pela lei, além de afrontar o Princípio da Separação dos Poderes e se imiscuir, pela via transversa, no Orçamento Fiscal, criando desequilíbrio orçamentário.
12. Demais disso, sobre os valores recebidos pelo substituto tributário, a título de reembolso do ICMSST, não incide PIS e COFINS, em virtude de o tributo estadual não integrar a sua receita bruta, seja sob o regime de apuração cumulativa seja sob o regime de apuração não cumulativa (Solução de Consulta Cosit n. 104, de 27 de janeiro de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 01 de fevereiro de 2017), como se extrai do art. 208 do Decreto n. 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda) e art. 23, IV do Decreto 4.524/02.
13. Como o valor do ICMS-ST não integrou a base de cálculo do PIS e da COFINS do substituto tributário e, no princípio da não cumulatividade, pressupõe-se que tenha havido tributação em cadeia, conclui-se que o valor do ICMS-ST não pode compor o conceito de valor de bens e serviços adquiridos para efeito de creditamento das referidas contribuições para o substituído. Dito de outro modo, o substituído não possui direito a creditamento das contribuições sobre o valor do ICMS-ST, uma vez que nada foi pago pelo substituto tributário a esse título na etapa anterior.
14. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a questão seja debatida e enfrentada, o que se verifica no voto-condutor do acórdão. Logo, é dispensável a indicação dos dispositivos legais citados nos recursos e relacionados a solução da controvérsia exposta nos autos, como pleiteiam os recorrentes.
15. Por toda essa fundamentação, há de ser suprida a omissão de sorte explicitar que o impetrante não tem direito a creditamento das contribuições PIS e COFINS sobre o valor do ICMS-ST calculado sobre o valor de energia elétrica consumida em seus estabelecimentos.
16. Embargos de declaração da impetrante conhecidos e parcialmente providos para suprir a omissão, mas manter a denegação da segurança.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput", XXXV, LV; 93, IX; 145, § 1º; e 195, § 12, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente